Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. PEDIDOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LIMITES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de realização de pesquisas patrimoniais em nome da parte executada, por meio dos sistemas SREI, SERASAJUD, CNIB, DOI/Receita Federal, CCS-Bacen, SNIPER, PREVJUD e DECRED.
2. O recurso objetiva a reforma da decisão, sob o argumento de que as diligências requeridas seriam necessárias à efetividade da execução e compatíveis com o princípio da cooperação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão busca definir se é possível a determinação judicial de pesquisas patrimoniais amplas e genéricas, sem a demonstração de indícios mínimos da existência de bens penhoráveis ou da necessidade concreta de intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, não transfere ao Poder Judiciário o ônus exclusivo de buscar bens do executado, sobretudo quando ausentes indícios mínimos da efetividade das medidas requeridas.
5. Inexistem evidências de que as ferramentas pretendidas sejam mais eficazes do que as diligências já realizadas nos autos, as quais indicaram a inexistência de bens passíveis de penhora, mostrando-se legítimo o indeferimento de medidas genéricas e desprovidas de utilidade concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A determinação judicial de pesquisas patrimoniais exige indícios mínimos da existência de bens penhoráveis ou demonstração concreta da utilidade da medida pretendida. 2. O princípio da cooperação processual não impõe ao Judiciário a realização de diligências genéricas e indiscriminadas para localização de patrimônio do executado.”